Tribunal: TJMT
Processo: 1010094-30.2021.8.11.0015
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-14
Data de publicação: 2022-01-14

Ementa:
Embargos de Declaração no 1010094-30.2021.8.11.0015 oposto no Recurso de Apelação de mesma numeração – Sinop
Embargante: Banco Bradesco Financiamento S.A.
Embargado: Alexandre Roan Tramm Dias de Oliveira
VISTOS.
Trata-se de Embargos de Declaração interposto por Banco Bradesco Financiamento S.A. em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação apreciado por esta Câmara, sob o argumento de estar eivado de contradição.
O apelo foi desprovido por esta Câmara, e em seguida ao declaratório, adveio a petição das partes informando a realização de acordo para pôr fim ao litígio.
Assim, constatando a informação de acordo realizado (id. 114039990), recebo a petição como desistência e a homologo para que surta seus jurídicos e legais efeitos.
Remetam-se os autos ao Juízo de 1a Instância, para as providências necessárias quanto à homologação do acordo firmado pelas partes.
Feitas as anotações de estilo, arquive-se.
P. I.
Cuiabá, 14 de janeiro de 2022.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator